Tribunal: TJDFT
Processo: 0733326-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733326-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURELIO REZENDE SILVEIRA AGRAVADO: ADAPTE - TERRAPLANAGEM, CONSTRUCOES, PAVIMENTACAO E URBANIZACAO LTDA - ME, TATIAIA CINTIRA DE OLIVEIRA SANTOS DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a devolução do AR (ID 40374786) sem cumprimento. Publique-se. Brasília, D.F., 4 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator